Tribunal: TJDFT
Processo: 0734856-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação Monitória. Arresto de quantia (Sisbajud). Nulidade processual a partir da citação. Não subsistência dos requisitos legais da constrição cautelar. Liberação. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento visa à reforma da decisão de manutenção do arresto cautelar, via Sisbajud, de valores da parte ré/agravante, em ação monitória.
2. Fatos relevantes. (i) O e. Juízo a quo teria determinado o arresto cautelar, via Sisbajud, que resultou na constrição de R$ 2.153,75, para fazer frente ao débito de R$ 12.010,80, buscado em ação monitória. (ii) Ato contínuo, ele declarou a nulidade dos atos processuais dessa demanda, desde a citação (inclusive) até a sentença.
II. Questão em discussão
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o imediato desbloqueio de verba constrita a título de arresto cautelar, via Sisbajud, em ação monitória anulada a partir da citação.
III. Razões de decidir
4. Por não mais subsistir a formação da lide (monitória), sobretudo sem a manifestação da parte ré, resulta enfraquecida a manutenção da constrição da aludida quantia, via arresto cautelar.
5. E o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não foram concretamente demonstrados a indicar a possibilidade de frustração futura da execução, tais como a ocultação de bens ou insolvência iminente da parte agravante (CPC, arts. 301 e 830).
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido. Reformada a decisão que tinha determinado o arresto cautelar. Mantida a gratuidade de justiça concedida à parte agravante pelo e. Juízo de origem.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 301 e 830.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1899318, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, PJe. 9.8.2024; TJDFT, acórdão 1908955, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe. 3.9.2024.